Tribunal: TJDFT
Processo: 0772718-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ERRO DE LEITURA NÃO CONFIGURADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendem a revisão das faturas dos meses de 03/2023, 09/2023, 01/2024, 06/2024 e 08/2024, no valor total de R$ 275,56 e a condenação da ré a lhe pagar, em dobro, o valor de R$ 36,18, a título de danos materiais. Narrou que possui hidrômetro em sua residência, com inscrição no 656434-8 e que a média de consumo referente ao período de 10/2022 até agosto/2023 girava em torno de 1m3, com valor de R$ 22,00 a R$ 24,66. Argumentou que recebeu fatura com consumo muito acima da média (2m3) referente ao mês 09/2023, no valor de R$ 39,66, com vencimento em 03/10/2023. Discorreu que apresentou três reclamações junto a ré, que foi realizada vistoria no local e que estaria tudo dentro das normalidades. Destacou que a ré manteve a cobrança de faturas referentes ao ano de 2023, acrescida de juros, culminando no acúmulo de débitos. Pontuou que foram vinculadas duas contas nos valores de R$ 40,75 e R$ 30,68 referentes a ano de 2023. Afirmou que houve erro na leitura da conta ou defeito no hidrômetro e má prestação do serviço.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71202114).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que há verossimilhança em suas alegações e que é parte hipossuficiente na relação de consumo devendo haver a inversão do ônus da prova. Argumentou que reside sozinha, que passa longos períodos fora de casa e que apresentou consumo médio significativamente inferior ao registrado. Discorreu que a recorrida não juntou a inspeção técnica realizada e não realizou vistoria nas dependências internas do imóvel a fim de apurar eventual vazamento ou anormalidade. Destacou que houve falha na prestação de serviço. Requereu a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos para cobrança pelo valor médio.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Por se tratar de prestação de serviço público, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
8. No caso, restou comprovado que o consumo medido na unidade da recorrente, no período de 02/2022 até 01/2025 apresenta variação mensal normalmente entre 1 e 2 m3, conforme laudo de acompanhamento de medição (ID 71202097). A recorrente alegou que no período de 10/2022 até 08/2023 o consumo girava em torno de 1m3, contudo nos messes 02/2023 e 08/223 houve o consumo de 2m3. Logo, a medição mensal de consumo no patamar de 2m3, por si só, não se mostra capaz de comprovar a existência de erro na leitura, inexistindo, portanto verossimilhança nas alegações da autora. O consumo de água é dinâmico e pode sofrer variação por diversos fatores, como variação de temperatura, substituição de aparelhos domésticos, visitas temporárias, dentre outros. Não há nos autos, qualquer elemento capaz de evidenciar a existência de erro na leitura ou defeito no aparelho medidor, sobretudo diante do padrão de consumo auferido no laudo de acompanhamento de medição (ID 71202097).
9. Da análise das alegações da autora/recorrente e também das provas produzidas nos autos, não é possível deduzir a alegada cobrança excessiva decorreu diretamente de conduta negligente ou ilícita da recorrida, inexistindo, portanto, nexo de causalidade. A simples alegação da autora não justifica a presunção de veracidade dos fatos por si alegados ou traz qualquer indício razoável de falha na prestação do serviço.
10. Assim, não comprovada conduta ilícita da recorrida ou defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação dos alegados danos materiais suportados pela recorrente. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.